Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que, no processo 0709150- 48.2021.8.07.0004, deferiu antecipação de tutela em favor da Autora obrigando a Agravante a fornecer o medicamento ERIVEDGE (Vismodegibe, 150 mg, 1 cápsula uma vez ao dia), argumentando-se que tal medicamento não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Situa como urgência o dever de pagar o medicamento. É a suma dos fatos. Não vejo, para suspensão da decisão agravada, o requisito urgência ou hipótese com potencial lesivo capaz de causar dano irreversível ou de difícil reversão. Ao contrário, a não utilização do medicamento é que pode causar dano de difícil previsão. Assim, indefiro o efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator